Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-81.2021.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-81.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANA TIRELLI QUINTO - CPF: 839.636.182-72 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA TIRELLI QUINTO - CPF: 839.636.182-72 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 005/2019 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA -
ORDEM DENEGADA.

1 - Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

JULIANA TIRELLI QUINTO E MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Juliana Tirelli Quinto
,

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres
, concedeu

parcialmente a segurança, determinando que a existência de vaga a ser preenchida pelo regime excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital de Processo Seletivo Simplificado no 005/2019, assegurado o direito de renovação do contrato da parte impetrante aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame, observada rigorosamente a ordem classificatória e os demais requisitos do edital, sendo vedada a preterição da ordem classificatória.

Por fim, determinou que caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta assumi-la, conforme os parâmetros dispostos, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que motivado e fundamentado na legislação de regência.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (91670976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 92278963), manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que, nos autos do

Mandado de Segurança impetrado por
Juliana Tirelli Quinto
,
contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cáceres
, concedeu

parcialmente a segurança pleiteada, concedeu

parcialmente a segurança, determinando que a existência de vaga a ser preenchida pelo regime excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital de Processo Seletivo Simplificado no 005/2019, assegurado o direito de renovação do contrato da parte impetrante aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame, observada rigorosamente a ordem classificatória e os demais requisitos do edital, sendo vedada a preterição da ordem classificatória.

Por fim, determinou que caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta assumi-la, conforme os parâmetros dispostos, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que motivado e fundamentado na legislação de regência.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, propôs a presente demanda, requerendo a prorrogação de seu contrato temporário de serviço público, alegando que
celebrou com a Administração Pública Municipal contrato por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no cargo de Professor, após regular aprovação no Processo Seletivo Simplificado n. 005/2019.

Afirma que, a mencionada contratação se deu inicialmente, para o período de 10/02/2020 a 16/12/2020, com lotação da profissional na Escola Municipal Duque de Caxias, e, que o instrumento previa, ainda, possibilidade de prorrogação de contratos, desde que não excedesse 02 (dois) anos de vínculo, de acordo com o interesse e justificativa da Secretaria de Educação.

Conta que, como previsto no próprio instrumento, o contrato celebrado entre a impetrante e o Município foi prorrogado, de modo a ampliar-se o vínculo até a data de 12/03/2021.

Assevera que, posteriormente às prorrogações de todos os contratos, optou a administração municipal pela prorrogação da validade do próprio Processo Seletivo Simplificado n. 005/2019, cuja validade inicial era de apenas um ano, ampliando-se a validade até 22/02/2022, em razão da continuidade da necessidade temporária de excepcional interesse público.

Diz que, por meio do Decreto n. 202 de 10 de fevereiro de 2021, a gestão prorrogou a validade do seletivo, bem como entendeu pela impossibilidade de novas prorrogações dos contratos temporários decorrentes do certame, estabelecendo que as novas contratações devem seguir à ordem de classificação, prosseguindo a partir do último convocado, de acordo com Parecer Jurídico no 036/2021, da Procuradoria-Geral do Município.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente no sentido de
determinar a suspensão dos efeitos do art. 2° do Decreto no 202 de 10 de Fevereiro de 2021 e, estando expressa a necessidade de prorrogação de contratações temporárias por meio do mesmo decreto, a Impetrante não poderá sofrer preterimento, devendo, nesse caso, ser renovado o seu contrato temporário observado o prazo máximo de validade do certame, e o limite temporal do contrato conforme cláusula 2a, parágrafo único.

As informações foram prestadas por meio do Id. 88499997.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 91670970), manifestou-se pela denegação do mandado de segurança.

Ao final, sobreveio sentença concedendo

a ordem
vindicada (91670971).

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença merece ser retificada.

Isso porque, a Impetrante requereu a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora a suspensão imediata das conclusões do parecer jurídico no 35/2021 - PGM, (fundamento de não prorrogação do contrato temporário, bem como do decreto municipal efeito inter partes no 202/2021), de modo que seja possibilitado à Administração Pública Municipal a prorrogação do contrato temporário da impetrante.

In casu,
a questão se cinge na alegação da Impetrante no sentido de que, seja determinado ao Município de Cáceres, a prorrogação do seu contrato temporário, em razão de ter participado do Processo Seletivo Simplificado do Município, para contratação temporária, Edital no 005/2019, sendo que o seu contrato vence na data de 15-3-2021.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a impetrante
Juliana Tirelli Quinto
, participou
do Processo Seletivo Simplificado do Município de Cáceres, para contratação temporária, Edital no 005/2019, e, foi contratada na data de
10-2-2020
, por meio do contrato no 25/2020/SMED, por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cujo contrato, previa em sua cláusula segunda, que a contratação por prazo determinado teve início na data de
10-2-2020
, e término em
3-8-2020.

Consta ainda, aditivo no 01 - do contrato no 025, prorrogação de contrato temporário - dezembro 2020/SME, referente ao processo seletivo simplificado no 005/2019, cuja finalidade é a prorrogação a partir de
27-1-2021
, com termo final alterado para
15-3-2021
, a fim de viabilizar o cumprimento do calendário letivo do ano de 2020.

Conforme já relatado, a impetrante requer a determinação para que o impetrado prorrogue o seu contrato temporário, alegando que o seu contrato vence na data de 15-3-2021.

De acordo com o Edital no 005/2019, o qual a impetrante participou, consta em suas disposições finais, artigos 24.8 que:

24.8. - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período,
a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

24.9. - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

O Município de Cáceres, em sua manifestação (Id. 91670965), alegou que:

[...]
diante do termo final do contrato da Impetrante em 15.03.2021 não é possível falar em sua renovação no mês de abril, pois não se admite juridicamente como regra a renovação do contrato temporário após o encerramento de sua vigência sob pena de flagrante ilegalidade. Ademais a não renovação dos contratos tem importante papel no não desvirtuamento do caráter precário dos contratos temporários, permitindo essa quebra a análise individualizada da necessidade ou não de substituição de servidor efetivo ou de existência de cargo vago a exigir nomeação por concurso público. Que o ato de não renovar os contratos temporários, na verdade, além de estar dentro do poder discricionário do gestor, devidamente fundamentado no interesse público pelo recesso escolar e pelo período de planejamento em que será avaliado o quantitativo de profissionais que necessitarão ser substituídos, também proporcionará uma redução quantitativa considerável dos gastos públicos.[...]

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e por isso não traduz direito subjetivo dos contratos, tendo em vista que, poderá ou não ser prorrogado, a depender do interesse da Administração.

Isso porque, o
processo seletivo simplificado para contratação temporária se diferencia do concurso público para provimento de cargo efetivo, pois, aquele possui caráter singular, sendo fixado por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal, desse modo, a designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor
ad nutum
.

Neste caso, a extinção do vínculo que une o servidor à Administração Pública pode se dar imotivadamente e a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Ente competente.

Ademais,
nota-se que, o Processo Seletivo do qual a Impetrante participou e, que ora questiona, tinha como objetivo a contratação temporária de profissionais da educação
,
foi publicado na data de 21-2-2020, que homologou o resultado final do processo seletivo simplificado no 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação,
e estabeleceu em seu item
24.8,
que

o prazo de validade do Processo Seletivo, seria de 1 (um) ano,
contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período,
a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Desse modo, considerando que o encerramento do prazo de
validade do processo seletivo simplificado ocorreu durando o trâmite processual na data de 22-2-2022, (Id. 91670499) e, ainda, que, a contratação se dá por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CRFB/88, art. 37, inciso IX), impõe-se a denegação da ordem mandamental.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE –
SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE
– DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo
.

(Apelação / Remessa Necessária 89006/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 27/3/2017, publicado no DJE 18/4/2017).
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

1. A renovação de contrato temporário por parte da Administração Pública, nesta demanda representada pelo Ministério da Integração Nacional, integra o mérito do ato administrativo, subsumindo-se aos critérios de oportunidade e conveniência quanto à prorrogação ou não dos contratos de trabalho dos apelantes/impetrante.

2. Na hipótese, o fato de haver lei resultante de conversão de medida provisória (Lei n. 11.661/08) autorizando a prorrogação de contratos temporários – não significa emprestar ao referido legal o sentido de obrigatoriedade, consoante pretende fazer valer a tese inaugural. 3. Apelação desprovida.

(TRF-1 – AMS: 009815620094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO JUIZ DE SOUSA, Data de julgamento: 06/06/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 18/06/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser retificada.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
o ato sentencial para denegar a ordem vindicada pela Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022